Tribunal: TJBA
Processo: 8042913-11.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042913-11.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS LUZ Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE TENHA O IMPETRANTE RECEBIDO A GRATIFICAÇÃO EM ALGUMA FASE DE SUA VIDA PROFISSIONAL E QUE TENHA PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 110-D, DA LEI 7.990/2001. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Afasta-se a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, tendo em vista a presunção de hipossuficiência financeira decorrente da simples alegação de miserabilidade do interessado; o anterior reconhecimento de tal hipossuficiência; e a ausência de notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte, não tendo o impugnante se desincumbindo de provar a desconstituição do direito postulado. II - Não restando comprovada, através de prova pré-constituída, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, há impedimento em reconhecer o direito líquido e certo à majoração do percentual da GCET para 125%. Não consta dos autos prova documental de que o Impetrante ao ser transferido para a reserva remunerada teria direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados. III - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombada sob n. 8042913-11.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LUZ e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA